Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED. No 1016188-39.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: WILSON GALLI e DANIELI MARIA GALLI
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID no 55268463 que, nos autos do RAI no 1016188-39.2021.8.11.0000, indeferiu o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida que recebeu o feito como cumprimento de sentença provisório e determinou ao agravante que efetuasse o pagamento do valor indicado pelos agravados “referente ao pagamento das diferenças apuradas pelo IPC de marco de 1990 e o BTNs fixado em idêntico período aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização, corrigidos monetariamente os valores por conta do adimplemento a maior” (ID. 101046953 - Pág. 5), bem como deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.
Em suma, sustenta que a decisão é omissa, porquanto a decisão agravada implicou na indevida penhora SISBAJUD, de vultosa quantia da Instituição Financeira, que trabalha com o capital, ficando privada do vultuoso valor (R$334.084,26), por determinado período, sem nem ao menos saber se o Embargado tem qualquer direito ao montante pleiteado, o que, claramente, pode causar prejuízos financeiros que jamais serão recuperados.
Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão explicitada, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões - ID no 106095472.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, entretanto, não se verifica nenhuma das hipóteses do dispositivo acima mencionado, posto que, como é cediço, a análise inicial do recurso de agravo de instrumento se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do executado ora embargado.
Neste particular, tal como consignado no decisum recorrido, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto, a importância de R$334.084,26 foi apenas bloqueada, ou seja, não há risco de ser levantada pela parte agravada, porquanto encontram-se os autos em fase de impugnação.
Portanto, descabe à espécie, falar-se em omissão do decisum.
Destarte, não se verificando nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15 na decisão recorrida, a rejeição dos presentes declaratórios é medida que se impõe.
Com essas considerações, rejeito os presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora